Tribunal: TJDFT
Processo: 0730981-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL (agravante/executado), contra decisão proferida (ID 238363175, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença de ações coletivas, no 0702762-48.2025.8.07.0018, proposto por ANTONIO DE SOUZA GUEDES (agravado/exequente), que rejeitou a impugnação do Distrito Federal, nos seguintes termos: (...) Decido. A sentença julgou procedente em parte os pedidos contidos na inicial para: “... condenar o DISTRITO FEDERAL a: (a) implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; e (b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”. Os valores definidos no item “b” supra ficarão sujeitos a correção monetária, que incidirá sobre o débito desde a data do vencimento (data em que efetuado o pagamento a menor) pelo índice legal, observada a Lei 9.494/1997 (com as alterações da Lei 11960/2009), aplicados os critérios definidos pelo c. STF no julgamento de Questão de Ordem nas ADI 4357 e 4425, assim resumidos: fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (ii) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários. Além disso, deverão ser pagos também juros de mora, pelo índice legal, a partir da citação ocorrida neste processo.” Em grau de apelação foi proferido acórdão para conhecer e negar provimento ao recurso do réu e, por sua vez, conhecer e dar provimento ao recurso do autor, para reformar a sentença somente no que tange à incidência dos juros de mora e da correção monetária estipulados, para estabelecer que a condenação imposta à Fazenda Pública incidam os juros de mora, a contar da citação, pelo índice oficial da caderneta de poupança (artigo 1o-F, da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09) e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida. Em sede de embargos de declaração, foi deferido parcial provimento para substituir os termos “Carreira de Magistério Público do Distrito Federal” e “Lei n.o 5.105/2013” pelos termos “Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal” e “Lei n.o 5.184/2013”. No STJ a situação não se alterou, da mesma forma no STF. Foi apresentada ação rescisória pelo Distrito Federal distribuída sob o no 0723087-35.2024.8.07.0000 em que no dia 07/06/2024, a Desembargadora Sandra Reves indeferiu a tutela de urgência, mantendo o processamento de todas as liquidações/execuções. 1. Da gratuidade de justiça. Dou por prejudicada a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, tendo em vista que a parte exequente recolheu as custas processuais (ID 231354157). 2. Desnecessidade de Suspensão do feito, em razão da AÇÃO RESCISÓRIA No 0723087-35.2024.8.07.0000. Primeiramente, não há que se falar em suspensão do feito em epígrafe em face da tramitação de ação que busca rescindir o julgado, porque esse tema já foi apreciado na própria ação rescisória e indeferido, conforme destacado acima. Portanto, indefiro a suspensão do feito em razão da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. Todavia, em obediência ao dever geral de cautela atribuído ao Juiz, verifico que, embora seja devido o processamento do presente cumprimento, eventual levantamento de valores apurados nesta ação, antes de finda a ação rescisória, tem o condão de gerar prejuízo ao erário pois, se provida a ação rescisória, terá ocorrido recebimento indevido de valores. 3. Da ausência de inconstitucionalidade no julgado e de desrespeito ao TEMA 864 DO STF. O Tema 864 do STF fixou: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.” O que foi decidido no processo coletivo que deu origem a este cumprimento não foi revisão geral anual, foi revisão de salário concedida por lei específica (Lei Distrital 5.184/2013) a beneficiários específicos (dos substituídos do SINDSASC/DF), não guardando relação com a discussão que deu origem ao tem e com o próprio tema, em si, caracterizando, portanto, distinguishing apto a ensejar o processamento deste feito. A respeito do distinguishing, oportuna a transcrição dos Enunciados do VIII Fórum Permanente de Processualistas Civis – FPPC que tratam sobre o tema: “Enunciado 174. A realização da distinção compete a qualquer órgão jurisdicional, independente da origem do precedente invocado.” “Enunciado 306. O precedente vinculante não será seguido quando o juiz ou tribunal distinguir o caso sob julgamento, demonstrando, fundamentalmente, tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta, a impor solução jurídica diversa.” Ao contrário do alegado pelo Distrito Federal, não há ilegalidade ou inconstitucionalidade no julgado, que foi, como dito acima, trata-se de título executivo confirmado em grau de apelação e nos Tribunais Superiores, analisado em sede de liminar de rescisória, indeferindo inclusive a liminar por não estarem presentes os requisitos, ou seja, matéria constitucional, isto é, não se trata de julgado fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal. Assim, rejeito a alegação de inconstitucionalidade do julgado. Verifico, ainda, que o ente público não se insurge quanto ao valor trazido pela parte exequente, nem quanto aos índices de juros e correção monetária utilizados nos cálculos. Por tais razões, homologo o valor trazido pela exequente, conforme planilha de ID 229915409, no montante de R$ 60.480,04 (sessenta mil quatrocentos e oitenta reais e quatro centavos). Os honorários desta fase de cumprimento individual de sentença coletiva já foram fixados na decisão que recebeu a inicial. Fica deferido o decote de honorários advocatícios contratuais, conforme previsto no Estatuto da OAB, bem como dos honorários advocatícios sucumbenciais, porque previsto em lei, nos termos da decisão que recebeu a inicial. As duas últimas situações impositivas a este Juízo, por força de Lei. Preclusa esta decisão, expeçam-se os requisitórios abaixo discriminados, com valores atualizados até março/2025, em face do IPREV/DF: 1) PRECATÓRIO em nome de ANTONIO DE SOUZA GUEDES, CPF 209.895.711-49, devidamente representada por ALENCAR RIBEIRO ADVOCACIA, CNPJ 53.313.430/0001-20, no montante de R$ 60.480,04 (sessenta mil quatrocentos e oitenta reais e quatro centavos), relativo ao crédito total do autor e ressarcimento de custas processuais; 2) Requisição de pequeno Valor - RPV em nome de ALENCAR RIBEIRO ADVOCACIA, CNPJ 53.313.430/0001-20, no montante de R$ 6.048,00 (seis mil quarenta e oito reais), referente aos honorários de sucumbência fixados quando do recebimento da inicial e que incidem sobre o crédito principal da exequente. O Precatório deverá ser remetido à COORPRE para pagamento. A Requisição de Pequeno Valor deverá ser dirigida ao Procurador Geral do Distrito Federal para o pagamento. Assim, expeçam-se os requisitórios de pagamento no valor integral acima determinado, devendo constar observação no precatório acerca da necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da Ação Rescisória para levantamento dos valores. Em se tratando de requisitório a ser pago por RPV, não deverá haver intimação do ente público para pagamento até que ocorra o trânsito em julgado da ação rescisória. Após, suspenda-se o feito até o julgamento definitivo da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.000. (...) Em suas razões recursais (ID 72283256), o agravante/executado sustenta que, em síntese, com a finalidade de desconstituir o referido título executivo judicial, a Fazenda Pública propôs a Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, na qual foi formulado pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos do acórdão até o julgamento de mérito da demanda. Alega que, na referida ação rescisória, o Distrito Federal sustenta a violação literal dos arts. 169, § 1o, I, da Constituição Federal, e 21, I, da Lei Complementar no 101/2000, bem como aponta a ausência de previsão orçamentária para os reajustes instituídos pela Lei no 5.184/2013, fato amplamente conhecido pela sociedade local. Defende que, considerando a plausibilidade da tese jurídica deduzida e a possibilidade de desconstituição do título executivo, impõe-se a suspensão do cumprimento individual até o julgamento da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. Argumenta que deve ser reconhecida a inexigibilidade da obrigação imposta no título executivo judicial, na forma do art. 535, III, §§ 5o e 7o do CPC, em razão de seu fundamento contrariar a Constituição Federal, a Tese firmada no Tema 864 e a ratio decidendi do RE 905.357/RR. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para imediata suspensão do cumprimento de sentença, até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. No mérito, o provimento integral do recurso para reformar a decisão combatida para que seja reconhecida inexigibilidade do título, com extinção da execução, nos termos do art. 485 c/c o art. 924, ambos do CPC. Sem preparo, face à isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo ao presente recurso, pelas seguintes razões. De um lado, há o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para imediata suspensão do cumprimento de sentença, até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, conforme pleiteada pela parte agravante/executada, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator